Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710918-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA (autor) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 152941910 – pp. 1/9 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo n.o 0702618-45.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: ”I – EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a remarcação da etapa de heteroidentificação em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para Professor. Após ser aprovado nas primeiras etapas, foi convocado para a fase de heteroidentificação. Relata que não conseguiu comparecer no dia designado, pois restou impossibilitado por razões médicas. No dia, foi atendido em hospital com dores lombares. Diz que comunicou à banca o problema, mas não foi apresentada nenhuma solução. Aduz que a ausência na avaliação foi justificada em razão de sua incapacidade. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 3/6/2022. O concurso se desdobra em três fases, assim definidas: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e c) avaliação de títulos, de caráter classificatório. O edital reserva uma parte das vagas a candidatos negros, nos seguintes termos: 11 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 11.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei no 6.321/2019, destinadas a candidatos negros. 11.1.1 A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público seja igual ou superior a três. 11.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 11.1 deste edital resulte em número fracionado, desde que o número total de vagas oferecidas, incluindo cadastro de reserva, seja igual ou superior a três, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 6.321/2019. 11.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 11.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. 11.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 11.4 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 11.4.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.5 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.5.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.6 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.7 A inobservância do disposto no item 11 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 11.8.1.1 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes, considerando-se o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital, considerando-se a classificação em todas as fases, respeitados os empates na última colocação, e resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso público. 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.1.3 A critério do INSTITUTO QUADRIX, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.2 Os candidatos que se autodeclararem negros e que não forem convocados para o procedimento de heteroidentificação serão remanejados para a lista de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 11.8.8 O candidato que se recusar a ser filmado no procedimento de heteroidentificação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando sua inscrição a ser processada como de candidato de ampla concorrência. 11.8.8.1 O candidato que, após avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação e que tenha sido aprovado nas fases anteriores continuará participando do concurso público, concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 11.8.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.10 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservado a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.11.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado como pessoa negra e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 11.8.11.2 As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 11.8.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 11.8.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 11.8.15 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência. 11.8.16 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.16.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.8.16.2 O julgamento do recurso será realizado por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 11.8.17 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato pode concorrer às vagas reservadas. No caso, o requerente foi convocado para a heteroidentificação marcada para o dia 11/3/2023, conforme comunicado divulgado pela banca examinadora em 8/3/2023. Contudo, não pôde comparecer à avaliação em razão de problemas de saúde. Não obstante a documentação médica apresentada pelo candidato, observa-se que o edital é expresso ao definir não haver segunda chamada para a heteroidentificação, conforme item 11.8.1.4. No comunicado de convocação, ainda, constou no item 1.14 não ser permitida a solicitação de alteração de local, data ou horário para o procedimento de heteroidentificação. Sendo assim, nota-se haver no edital vedação para nova convocação do candidato, de modo que a pretensão do autor esbarra na legalidade, ainda que amparado em alegação de problemas de saúde. Acrescente-se que a regra do edital que veda segunda chamada não pode ser considerada inválida. O STF já definiu sua orientação a respeito da inexistência de direito do candidato a segunda chamada, conforme Tese fixada no Tema 335 de Repercussão Geral: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. O mesmo raciocínio pode ser adotado neste caso, que trata de convocação para heteroidentificação. Assim, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.“(Id. 152941910 – pp. 1/9 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44991296 – pp. 1/14), o autor, ora agravante, informa que: a) “se inscreveu e realizou Concurso Público para provimento de vagas no cargo de professor da secretaria de educação do Distrito Federal nos termos do Edital no 31, publicado no dia 01 julho de 2022; b) “após realizar, no dia 09 de outubro de 2022, a prova objetiva e dissertativa, na qual restou aprovado, foi convocado para as demais etapas, sendo que a fase de heteroidentificação, última etapa do certame, foi realizada em data designada pela banca no dia 11 de março de 2023, pelo período da manhã” (p. 4). Discorre a respeito da sua impossibilidade de comparecer ao local designado, em virtude de sua condição física, tendo se deslocado para o hospital, onde foram constatados os seguintes problemas de saúde: i) CID: M54.4 - Lumbago com ciática, se caracteriza por dor intermitente na coluna lombar, onde deveria ficar três dias afastados do trabalho; ii) CID M51.1 - transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia. Narra que a médica responsável pelo atendimento relatou que o ora agravante estava com incapacidade física e emitiu o atestado médico de Id. 152694876 – p. 1 dos autos principais às 22h04min do dia 11/03/2023. Noticia que após contato com a banca realizadora do certame, foi informado quanto a impossibilidade de remarcação de referida etapa do concurso, momento em que ingressou com a ação judicial. Defende a concessão da tutela de urgência, de forma que seja marcada nova data para o processo de heteroidentificação, tendo em vista que na data designada o recorrente estava impossibilitado de se locomover. Alega que o atestado emitido por profissional habilitado (152694876 – p. 1 dos autos principais.) é documento hábil para comprovar a impossibilidade do agravante. Destaca que a lei deve ser aplicada de forma igualitária, de forma que seja garantido o tratamento isonômico. Alega ser possível a remarcação do procedimento de heteroidentificação em situações imprevisíveis, não sendo razoável a administração incluir o agravante dentro das vagas de ampla concorrência. Argumenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência restaram preenchidos. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que o réu/agravado “remarque o procedimento de heteroidentificação para o agravante, visando ilidir qualquer prejuízo do autor no certame” (p. 13). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada a “fim de DETERMINAR a remarcação do procedimento, por violar o principio da isonomia, ante a ausência justificada do agravante” (p. 13). Preparo no Id. 44991304 e Id. 45164208. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer o autor/agravante que seja determinado ao réu/agravado que remarque o procedimento de heteroidentificação para o agravante, visando ilidir qualquer prejuízo do ora recorrente no certame. Posto isso, saliento que, em uma análise perfunctória, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos, já que, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada, o Edital no 31/2022 para provimento dos cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação (https://www.quadrix.org.br/web/visualizar.html?file=https:// www.quadrix.org.br/Archives/General/26736/26737/26739/DB66CD6BE342/9_SEEDF _concurso_publico_2022_edital_31_abertura_atualizado.pdf) expressamente prevê não haver segunda chamada para a heteroidentificação, consoantes Item 11.8.1.4. Ademais, em tese, o recorrente tinha ciência de que não seria permitida a alteração da data para o mencionado procedimento de heteroidentificação, vez que, consoante disposto no Item 1.14 do Comunicado de Convocação de 08/03/2023 (https://www.quadrix.org.br/web/ visualizar.html?file=https://www.quadrix.org.br/Archives/General/26736/26737/28528/EB104BBE71CA/1_SEEDF_concurso_publico_2022_comunicado_procedimento_heteroidentificacao.pdf), não seria permitida a solicitação de alteração de local, de data ou de horário para realização do procedimento de heteroidentificação. Nesse contexto, a despeito da alegada impossibilidade do candidato de comparecer no período coincidente com a data marcada para realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração por ele prestado no ato de inscrição, à primeira vista, não identifico razões plausíveis para flexibilização das normas editalícias supramencionadas, as quais, em princípio, não foram impugnadas em momento oportuno. Reputo que revisá-las, sobretudo em sede de cognição superficial da controvérsia, viola o princípio da vinculação ao edital, além de afrontar reflexamente os princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público. É cediço que o edital do concurso público tem força de lei entre as partes envolvidas no certame, devendo suas regras ser respeitadas tanto pelos administrados como pela Administração Pública, sob pena de ferir os mandamentos decorrentes dos princípios acima citados. Além disso, entendo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não encontram-se presentes neste juízo de cognição sumária. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora